Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-85.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004702-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO AMANCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 869.882.711-04 (RECORRENTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), JESSE GALHARDO RIBEIRO REIS - CPF: 400.343.988-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS E DÉBITOS CONTESTADOS – TESE DE AUSÊNCIA DE ESTORNO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO DIANTE DO ESTORNO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE ESTORNO – JUNTADA DE E-MAILS E COMPROVANTE DE ESTORNO COM DATAS E VALORES – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – VALORES ESTORNADOS – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PREJUÍZO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Diante a ocorrência de fraude na utilização de cartão de crédito do consumidor, responde a instituição financeira de forma objetiva pelos danos materiais suportados. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Havendo o estorno dos débitos administrativamente pela parte promovida, conforme e-mails e comprovante juntado, no qual se verifica os valores e datas dos estornos, e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que o fato narrado se trata de mero aborrecimento da vida civil, pois apesar da ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão da fraude praticada, houve cancelamento das compras e estorno dos valores, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o próprio magistrado reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral, bem como que não houve estorno conforme telas colacionadas que não comprovam a existência de crédito em sua conta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida presentou contrarrazões impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Entendo que o recurso deve ser desprovido ante a inexistência da comprovação do suposto dano moral alegado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que houve estorno dos valores sem maiores consequências.

Conforme apresentado em contestação, houve estorno dos valores impugnados entre 06/10/2019 e 10/10/2019, sendo que no e-mail e no comprovante enviado pela administradora constam as datas e valores dos créditos e, na inversão do ônus, cabia ao consumidor juntar extrato detalhado para comprovar as transações realizadas em tal data para apurar o estorno, o que não fez.

Apenas em grau de recurso, no conteúdo da petição, colou uma tela de aplicativo que nada comprova e sequer pode ser analisada, uma vez que não se admite a juntada de documento em grau de recurso.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Diante a ocorrência de fraude na utilização de cartão de crédito do consumidor, responde a instituição financeira de forma objetiva pelos danos materiais suportados. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Havendo o estorno dos débitos administrativamente pela parte promovida, conforme e-mails e comprovante juntado, no qual se verifica os valores e datas dos estornos, e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021